Tribunal: STF
Processo: Rcl 25548
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. 



    1.  Inexiste relação de aderência estrita entre o ato impugnado e as premissas que embasaram a elaboração da Súmula Vinculante 20, assim como das teses dos temas 351 e 664 da repercussão geral.



    2.  A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se em substitutivo de recurso. 



    3.  Agravo interno desprovido.